Tribunal: STF
Processo: RE 70135
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-13
Data de publicação: 1971-12-13

Ementa:
- Funcionário público. Aposentadoria baseada no art. 7º, § 1º, do AI-1. Requisição, desatendida, de pecas das investigações sumárias, para a verificação da observância do ato impugnado. Concessão da segurança. Inocorrência de ofensa ao art. 5º do Decreto nº 53.397, de 27 de abril de 1964 (que regulamentou os arts. 7. e 10 do ato Institucional nº 1., de 9 de abril de 1964) e aos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 7º e do art. 8º, do mencionado Ato Institucional. Divergência jurisprudencial não reconhecida. Recurso extraordinário não conhecido.